Tribunal: TJSP
Processo: 1005863-34.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Anterior ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco réu – Apreensão do bem que fora realizada – Determinação posterior de devolução do bem, eis que verificado acordo entre as partes e adimplência das parcelas pelo devedor, ora autor – Bem não restituído, eis que alienado em leilão extrajudicial - Conversão em perdas e danos que não ocorreu naquele feito, sendo

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Anterior ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco réu – Apreensão do bem que fora realizada – Determinação posterior de devolução do bem, eis que verificado acordo entre as partes e adimplência das parcelas pelo devedor, ora autor – Bem não restituído, eis que alienado em leilão extrajudicial - Conversão em perdas e danos que não ocorreu naquele feito, sendo possíveis os pedidos de reparação de danos materiais e morais formulados nestes autos – Carência da ação, portanto, afastada – Danos materiais, atinentes ao valor do bem, devidos – Danos morais caracterizados, mantido o valor indenizatório - Sentença ratificada – Impossibilidade de majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC, eis que já arbitrados no patamar de 20% do valor da condenação - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005863-34.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado JEAN CARLOS DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005863-34.2019.8.26.0072 -Voto no
2
VOTO No 40491
APEL. No: 1005863-34.2019.8.26.0072
COMARCA: BEBEDOURO
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDO. : JEAN CARLOS DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA)
AÇÃO INDENIZATÓRIA
Anterior ação de busca e
apreensão ajuizada pelo banco réu Apreensão do bem que
fora realizada
Determinação posterior de devolução do
bem, eis que verificado acordo entre as partes e adimplência
das parcelas pelo devedor, ora autor Bem não restituído,
eis que alienado em leilão extrajudicial - Conversão em
perdas e danos que não ocorreu naquele feito, sendo
possíveis os pedidos de reparação de danos materiais e
morais formulados nestes autos
Carência da ação,
portanto, afastada Danos materiais, atinentes ao valor do
bem, devidos
Danos morais caracterizados, mantido o
valor indenizatório - Sentença ratificada Impossibilidade
de majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do
CPC, eis que já arbitrados no patamar de 20% do valor da
condenação - Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Jean Carlos de
Almeida contra Banco Itaucard S/A, cuja sentença de págs. 658/661, de lavra do
Magistrado NEYTON FANTONI JÚNIOR, julgou procedente a ação, para
condenar o réu ao pagamento em favor do autor, a título de dano material, de R$
17.722,00, valor que deverá ser atualizado monetariamente da data do
ajuizamento da ação até efetiva liquidação pela Tabela Prática do TJSP, com
incidência de juros moratórios contados da citação, além de R$ 10.450,00 a título
de danos morais, valor que deverá ser atualizado a partir da data da sentença
(arbitramento), de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, acrescido dos juros de mora contados da citação. Pelo princípio da
causalidade, condenou o réu a arcar com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o montante atualizado da
condenação, observada a incidência da Súmula 326 do Superior Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005863-34.2019.8.26.0072 -Voto no
3
Irresignado, apelou o réu, vencido, buscando reforma, arguindo
preliminar de carência da ação, ao argumento de que, na ação de busca e
apreensão de no 0009529-36.2014.8.26.0072, verificado acordo e consignação
das respectivas parcelas nos autos, houve cominação de multa diária à instituição
financeira em caso de não restituição do bem e posterior conversão da obrigação
de restituição do bem em perdas e danos, já que o bem havia sido vendido em
leilão. Diz que, já tendo havido a reparação de danos naquele feito, não há que
se falar em nova reparação. No mais, diz que não há que se cogitar de danos
morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório a tal título.
Recurso
regularmente
processado,
com
resposta
(págs.
673/678), subiram os autos.
É o relatório.
De início, afasto a preliminar de carência da ação, eis que não
houve reparação de danos na ação de busca e apreensão mencionada, mas
mera execução das astreintes, arbitradas quando da determinação de restituição
do veículo naqueles autos, por se verificar que o autor não estava inadimplente
em relação às parcelas de acordo entabulado entre as partes.
No mais, bem salientou a r. sentença ora combatida que “...
restou caracterizada a prática de ilícito civil, nos termos dos arts. 186 e 187 do
Código Civil, conforme resultou incontroverso nos autos, uma vez que, realizado
e adimplido o acordo em decorrência da busca e apreensão ajuizada, a
instituição financeira ré desconsiderou a diluição da mora e não devolveu o
veículo, vindo a realizar a sua venda extrajudicial...” (pág. 659).
Destarte, de rigor que se proceda à devolução do valor do bem
ao autor, com os consectários de praxe.
De rigor, outrossim, a reparação a título de dano moral, já que a
conduta antijurídica do réu extrapolou o mero dissabor cotidiano.
O valor indenizatório arbitrado merece ser mantido (R$
10.450,00), eis que razoável e proporcional ao evento danoso, tendo sido
considerada, outrossim, a capacidade econômico-financeira de ambos ofensor e
ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005863-34.2019.8.26.0072 -Voto no
4
Destarte, a sentença merece ser mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, não há que se falar em majoração dos honorários nos
termos do art. 85, §11, do CPC, eis que já foram arbitrados no patamar máximo
de 20% do valor da condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora